Tribunal: TJDFT
Processo: 0025723-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025723-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA RECORRIDO: MARCELO GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS. 1. Não há nulidade, quando a parte fica inerte, mesmo ciente da decisão que determina a indicação de bens à penhora e adverte que, transcorrido o prazo, a execução será suspensa. 2. É desnecessária a intimação pessoal do exequente quanto ao início da contagem do prazo prescricional. 3. Não há ônus às partes quando declarada a prescrição intercorrente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 272, §2o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve intimação do insurgente acerca das decisões que determinaram a suspensão e arquivamento provisório do feito e transcurso da suspensão, razão pela deve ser decretada a nulidade dos atos, afastando qualquer incidência de prescrição; e b) artigos 523, § 1o, do CPC; 23 e 25, inciso II, ambos da Lei 8.904/94; e 206, §5o, inciso II, do CC, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto não foi respeitada a natureza autônoma do crédito referente aos honorários e prazo prescricional diferenciado quanto ao crédito principal, razão pela qual se faz necessária a determinação de continuidade do feito executório quanto ao crédito de honorários. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, §2o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante foi intimado da decisão que determinou a indicação de bens à penhora em cinco dias e, se transcorrido o prazo sem manifestação, o feito estaria automaticamente suspenso pelo período de um ano. No mesmo ato, o apelante teve ciência de que, decorrido o período de suspensão, começaria a correr o prazo prescricional, independentemente de intimação (id 60922939). O apelante registrou ciência deste ato em 17/2/2020 e deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Portanto, não há como alegar que desconhecia a suspensão do feito, não se configurando a suposta nulidade. Ademais, prescinde a intimação prévia do exequente do ato que declara findo o prazo de suspensão.” (ID 66939558). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 523, § 1o, do CPC; 23 e 25, inciso II, ambos da Lei 8.904/94; e 206, §5o, inciso II, do CC, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: “A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021.” (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003